Tribunal: TJDFT
Processo: 0717463-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE ADESÃO. DESVIO PRODUTIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Responsabilidade civil. Desvio produtivo. Relação de adesão. A teoria do desvio produtivo, de construção pretoriana, é aplicável no âmbito do direito consumerista, notadamente em razão da situação de vulnerabilidade do consumidor. Não obstante, a vulnerabilidade é característica também das relações por adesão (art. 423 e 424 do CC), situação que justifica a ampliação do instituto, quando demonstrados os seus pressupostos.
2 – Cobrança indevida. Danos morais. A ré, com a retirada de pequena parcela do salário de pessoa vulnerável, invadiu a tranquilidade e a liberdade de negócio da autora, avançando no núcleo dos seus interesses essenciais, vale dizer, causou dano moral. Cabível, pois, a reparação.
3 – Repetição simples. A cobrança indevida oriunda de suposta associação da autora à Confederação Nacional dos Agricultores Familiares Rurais do Brasil carece de fundamento legal para a repetição em dobro tanto pela ausência de relação de consumo entre as partes, o que afasta a regra do art. 42, parágrafo único, do CDC, quanto pela inaplicabilidade do art. 940 do Código Civil, o qual se limita às hipóteses cobrança judicial de dívida já adimplida, que não é o caso. Mantida, portanto, a condenação à repetição na forma simples.
4 – Honorários advocatícios. Base de cálculo. Consoante se extrai do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, o valor da causa deve ser a base de cálculo dos honorários advocatícios quando há mais de um pedido e pelo menos um deles de valor inestimável.
5 – Recurso conhecido e provido, em parte.

J